Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-82.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701740-82.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDGLEUMA PEREIRA TAVARES BARBOSA DESPACHO Diga o Distrito Federal se persiste interesse no julgamento do recurso. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.